Tribunal: STF
Processo: RE 542290
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA 
   AO ART. 33 DO ADCT. CORREÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO 
   PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO
I - Na petição de recurso 
   extraordinário sustenta-se ofensa ao art. 33 do ADCT, e não ao 
   seu art. 78, conforme assentado na decisão agravada.
II - 
   Recurso protelatório. Aplicação de multa.
III - Agravo 
   regimental improvido.